Tribunal: TJSP
Processo: 1006556-38.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - Pretensão de deferimento de liminar para o afastamento de ato administrativo municipal consistente no indeferimento do pedido de aditamento de área em contrato de permissão de uso, já existente de Box, que comercializa frutas e legumes no Sacolão do Butantã e determinou a demolição de construção anexa erigida no local– Liminar deferida, mas

Ementa:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - Pretensão de deferimento de liminar para o afastamento de ato administrativo municipal consistente no indeferimento do pedido de aditamento de área em contrato de permissão de uso, já existente de Box, que comercializa frutas e legumes no Sacolão do Butantã e determinou a demolição de construção anexa erigida no local– Liminar deferida, mas cassada com a improcedência da ação, condenando o requerente nas penas de litigância de má-fé – Reforma - Construção que foi erigida, à época do fatos, com a aprovação e direcionamento das obras pela Subprefeitura do Butantã – A liminar deferida bem verificou a boa-fé do requerente, vislumbrando que a demolição traria tanto prejuízo ao requerente, quanto aos frequentadores do Sacolão, bem como à Administração que se beneficiou também da obra – Ademais, permissão de uso que não se submete à lei de licitações – Sentença reformada, afastada a litigância de má-fé - Recurso provido, com determinação.